Tribunal: TJES
Processo: 0002886-86.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002886-86.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON LIMA DINIZ e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DELIVERY DE ENTORPECENTES VIA LINK E APLICATIVO. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão da manutenção de estrutura organizada de tráfico de drogas realizada por meio de link eletrônico, catálogo virtual, pagamentos via PIX e entrega por motoboy, com apreensão de grande variedade de entorpecentes, balanças de precisão, materiais de embalo, caderno de anotações e veículos utilizados na empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há seis questões em discussão: (i) definir se são ilícitas as provas obtidas pela Guarda Municipal em razão de suposta atuação fora de suas atribuições constitucionais; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta; (iii) determinar se há provas suficientes para manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; (v) definir a incidência da minorante do tráfico privilegiado e da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; e (vi) analisar eventual excesso na dosimetria da pena e no regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A atuação da Guarda Municipal é legítima quando voltada ao policiamento ostensivo e preventivo, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 656 da repercussão geral, inexistindo nulidade nas provas obtidas em situação de flagrância.

4- A abordagem decorre de denúncia acerca da comercialização de drogas por meio de aplicativo eletrônico, associada à intensa movimentação de motoboys na residência monitorada e à fundada suspeita gerada pela saída de Vinnycius de área escura próxima ao imóvel investigado.

5- A entrada dos agentes no imóvel é justificada pela percepção imediata de forte odor de entorpecentes e pela visualização, da área externa, de drogas expostas sobre a mesa e de adolescente realizando o embalo das substâncias ilícitas.

6- A denúncia descreve adequadamente os fatos, as circunstâncias delitivas e a participação dos acusados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo inépcia da inicial acusatória.

7- A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial que constatou a presença de tetrahidrocannabinol, tenanfetamina e diclorometano nas substâncias apreendidas.

8- A autoria dos delitos é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência, corroborados pelos elementos apreendidos e pelas circunstâncias do flagrante.

9- Os relatos policiais evidenciam divisão estruturada de tarefas entre os agentes, com utilização de catálogo virtual, pagamentos via PIX, logística de entregas por motoboy e manipulação das drogas no interior da residência.

10- Adenilson cedia conscientemente o imóvel para funcionamento do tráfico mediante remuneração mensal, Fábio coordenava pedidos, pagamentos e entregas, Vinnycius realizava a distribuição dos entorpecentes e o adolescente apreendido efetuava o embalo das drogas.

11- A elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas, associadas à presença de balanças de precisão, etiquetas de entrega, caderno de anotações e sistema organizado de vendas, afastam a tese de consumo pessoal.

12- O crime de associação para o tráfico resta configurado pela demonstração concreta da estabilidade, permanência e divisão funcional entre os integrantes do grupo voltado ao comércio ilícito de entorpecentes.

13- A condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 evidencia dedicação às atividades criminosas, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

14- A majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 é cabível diante da comprovada participação de adolescente na atividade criminosa, inclusive realizando o preparo e embalo das drogas.

15- A dosimetria aplicada ao réu Fábio observa os critérios legais e está fundamentada na expressiva quantidade e variedade de drogas, na sofisticação da estrutura criminosa e na reincidência reconhecida.

16- O regime inicial fechado é adequado diante do montante das penas aplicadas e da gravidade concreta das condutas praticadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1- A Guarda Municipal pode realizar abordagem e busca pessoal em situação de fundada suspeita relacionada ao tráfico de drogas, desde que no exercício de atividade de policiamento ostensivo e preventivo.
2- A percepção de odor de entorpecentes e a visualização de drogas no interior do imóvel configuram fundada razão para ingresso em residência em situação de flagrante delito.
3- Os depoimentos coerentes de agentes públicos, corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
4- A utilização de catálogo virtual, pagamentos eletrônicos e logística organizada de entrega evidencia estabilidade e permanência necessárias à configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.
5- A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado em razão da dedicação às atividades criminosas.
6- A participação de adolescente na execução da traficância autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 129, VII, e 144, § 8º; CPP, arts. 157, 240, 244 e 301; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 35, 40, VI, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 656 da Repercussão Geral, RE nº 608.588/SP; STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no REsp nº 2.206.701/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.562.777/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/02/2020; STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AREsp nº 2.180.632/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024; STJ, HC nº 828.903/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 808.701/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/03/2025; TJES, Apelação nº 011160138480, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 03/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de recursos de apelação criminal interpostos por
ADENILSON LIMA DINIZ, FÁBIO ANTENOR GOMES COSTA
e
VINNYCIUS MOREIRA MEIRELES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital
, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
, e 35, ambos com a causa de aumento descrita no art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06
, fixando a pena de Adenilson em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 1.496 (mil, quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, a pena de Flávio em 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 1.887 (mil, oitocentos e oitenta e sete) dias-multa e a pena de Vinnycius em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.618 (mil, seiscentos e dezoito) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

Em razões recursais, o apelante Adenilson sustenta a ilegalidade da prisão efetuada pelos guardas municipais, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id.
17665788
).

Já o apelante Fábio também s sustenta a ilegalidade da prisão efetuada pelos guardas municipais, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante, a redução da pena, a alteração do regime inicial e a reanálise da manutenção da prisão cautelar (id.
17665795
).

Por sua vez, o réu Vinnycius requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas pelos Guardas Municipais, inépcia da denúncia, bem como a absolvição, a desclassificação para uso e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id.
18220006
).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id.
18697133
). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.
18847218
).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação criminal interpostos por
ADENILSON LIMA DINIZ, FÁBIO ANTENOR GOMES COSTA
e
VINNYCIUS MOREIRA MEIRELES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital
, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
, e 35, ambos com a causa de aumento descrita no art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06
, fixando a pena de Adenilson em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 1.496 (mil, quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, a pena de Flávio em 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 1.887 (mil, oitocentos e oitenta e sete) dias-multa e a pena de Vinnycius em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.618 (mil, seiscentos e dezoito) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

Em razões recursais, o apelante Adenilson sustenta a ilegalidade da prisão efetuada pelos guardas municipais, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 17665788).

Já o apelante Fábio também s sustenta a ilegalidade da prisão efetuada pelos guardas municipais, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante, a redução da pena, a alteração do regime inicial e a reanálise da manutenção da prisão cautelar (id. 17665795).

Por sua vez, o réu Vinnycius, requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas pelos Guardas Municipais, inépcia da denúncia, bem como a absolvição, a desclassificação para uso e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 18220006).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 18697133). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18847218).

De acordo com a denúncia,
“no dia 04 dezembro 2024, na Rua Ceciliano Abel De Almeida, bairro Residencial Jacaraípe, no Município da Serra/ES, os Denunciados acima qualificados, juntamente com um adolescente, de forma livre e consciente, mantinham em depósito/guardavam/preparavam 242 (duzentos e quarenta e duas)unidades da droga HAXIXE, 09 (nove) unidades da droga SKANK, 05 (cinco) unidades da droga Lança Perfume, 03 (três) unidades da caneta vaporizadora THC, 181 (cento e oitenta e uma) unidades da droga ECSTASY, bem como o denunciado VINNYCIUS trazia consigo 10 (dez)unidades da droga HAXIXE, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além disso matérias para embalo dos entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) caderno com anotações do tráfico, 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, 01(um) aparelho celular da marca Samsung, 01 (um) veículo da marca HONDA, modelo CG 160START, ano 2022, cor preto, placa RQS5G86, 01 (um) veículo da marca HONDA, modelo CIVIC,ano 2017, cor cinza, placa LTE6J23, conforme BU nº 56482173/2024; Auto de apreensão(2090.3.39732/2024) fls. 46/48; Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fls. 49/50”.

Inicialmente, a Defesa dos réus suscita a nulidade das provas decorrentes da abordagem realizada pela Guarda Municipal, por supostamente ter agido fora de suas atribuições constitucionais.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 656 de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que: “
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário
, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional
”.

Além do mais, a abordagem realizada pelos guardas municipais decorreu de
denúncia de que indivíduos estavam realizando a venda de entorpecentes através de um aplicativo e que a residência em que os indivíduos se encontravam havia movimentações de motoboys
. Diante das informações, intensificaram o patrulhamento no local e visualizaram um motoboy, identificado como o réu Vinnycius, saindo de uma mata justificando, assim, a realização de busca pessoal e o posterior ingresso na residência onde se encontravam os corréus Adenilson e Fábio e o menor A.S.R., não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RETRATAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL. PRESENTE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A LEGITIMAR A ABORDAGEM. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ART. 1.030, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude da atuação das guardas municipais, com base em denúncia anônima e tentativa de fuga do réu, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas.

2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 656, firmado em repercussão geral, cabendo eventual juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao art. 144, §8º, da Constituição da República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento. Assim, uma fuga, especialmente se decorrente de um crime ou situação que ameace a segurança urbana, encaixa-se nesse escopo.

5. A atuação da guarda municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública.

6. Em um local conhecido pela venda de drogas e assaltos corriqueiros, a presença de guardas municipais tem caráter preventivo e dissuasório, contribuindo para a redução de práticas ilícitas que afetam diretamente a comunidade local.
Denúncias anônimas tornam ainda mais lícita a atuação da guarda.
A fuga do indivíduo ao perceber a aproximação dos agentes reforça a necessidade de intervenção nestes locais, pois tal conduta pode indicar a tentativa de ocultar um delito ou evitar a responsabilização por ato já praticado.

7. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 656 da repercussão geral, em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal e recurso especial defensivo improvido.

Tese de julgamento: "1. A guarda municipal pode realizar busca pessoal em situações de fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas. 2. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal. 3. A atuação da guarda municipal em abordagem não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, 244, 301.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024; STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(AgRg no REsp n. 2.206.701/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) GRIFEI.

Diferente do que alega a defesa do réu Vinnycius, não vislumbro a alegada inépcia da inicial. Isso porque, a inicial
narra os fatos e as circunstâncias do delito, bem como descreve a tipificação legal da conduta imputada ao apelante, apontando indícios mínimos de materialidade e de autoria da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ,
a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual
(AgRg no AREsp n. 1.562.777/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020).

- Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

A defesa objetiva a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico nº 9504/2024, em que se detectou a presença de “tetrahidrocannabinol”, “
tenanfetamina
” e “
diclorometano
” (id. 17665754).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus e na apreensão das drogas.

A testemunha, guarda municipal Caio Costa de Oliveira, confirmou,
em juízo,
que participou da prisão em flagrante dos réus, relatando que após o recebimento da denúncia, intensificaram o patrulhamento no local e realizaram a abordagem do motoboy Vinnicyus saindo de um lugar escuro em atitude suspeita. Relatou que na busca pessoal apreenderam com ele uma certa quantidade de haxixe e o réu relatou que estaria fazendo entrega dos entorpecentes. Em seguida, a testemunha disse que se dirigiram ao local de onde ele saiu e sentiram forte odor de droga e da janela da casa observaram uma grande quantidade de droga em cima da mesa e um menor realizando o seu embalo. Disse que o réu
Fábio afirmou que já fez as entregas e tinha conseguido subir um pouco na organização, e que, no momento, ele estava tirando os pedidos, recebendo via telefone, recebendo os pagamentos e passando a rota para o motoboy, bem como que Adenilson sabia de toda a situação, que era o dono da casa, e só emprestou o local recebendo o valor de R$ 500,00.

“
Às perguntas do Ministério Público, respondeu: que se recorda da ocorrência. Que a guarnição realizava patrulhamento na região de Jacaraípe. Que
essa região é muito patrulhada devido à guerra do tráfico. Que em uma determinada rua, um morador informou que já fazia tempo que observava uma situação estranha, com um entra e sai de motos. Que o morador começou a tentar ver o que era e ficou sabendo que estavam vendendo droga através de um link. Que havia um link que se entrava, havia um catálogo, e vendiam, recebiam via PIX, e o motoboy saía para fazer a entrega. Que, com base nisso, a guarnição intensificou o patrulhamento na região. Que, ao passar no local mencionado pelo morador, a guarnição viu o motoboy saindo de um ambiente escuro, que era um local impróprio para um motoboy estar saindo. Que a guarnição fez a abordagem, pois ele estava em situação de suspeita, saindo do local escuro. Que a guarnição teve a confirmação, pois o abordado estava com uma quantidade de entorpecente, acha que era haxixe ou skunk, que já estava toda com o nome para entrega e com o valor na mercadoria, por meio de um adesivo. Que, nesse momento, foi dada voz de prisão ao motoboy. Que, mesmo tendo o direito de ficar em silêncio, ele quis ajudar e falou que estava fazendo essas vendas/entregas por necessidade, e que havia pegado a droga ali mesmo, perto de onde foi abordado. Que a guarnição desceu até o local de onde ele saiu e já deu para entender do que se tratava, porque havia um cheiro muito forte de droga, que exalava muito odor. Que um dos GCMs olhou na grade e já viu que tinha droga em cima da mesa e tinha um menor que estava embalando a mercadoria. Que, nesse momento, a guarnição adentrou o local e teve a total confirmação de que estava realmente rolando essa venda via aplicativo, que havia várias etiquetas, as mercadorias todas já com o valor. Que até os réus mesmos começaram a falar, cada um falando da sua função, mas que o depoente não se lembra agora quem é quem. Que a guarnição abordou o rapaz que fazia as entregas, o motoboy. Que, quando a guarnição entrou na residência, o motoboy estava abordado do lado de fora, nessa área escura. Que dentro da residência foram encontradas três pessoas: um menor de idade e mais outros dois maiores. Que o menor estava embalando a droga, que estava em cima da mesa, colocando-a no papel filme e colocando valor em cada uma. Que, por serem vários tipos diferentes de haxixe, o menor estava separando qual era qual. Que havia o Fábio, que se lembra, que conversou bastante com a guarnição. Que o Fábio afirmou que já fez as entregas e tinha conseguido subir um pouco na organização, e que, no momento, ele estava tirando os pedidos, recebendo via telefone, recebendo os pagamentos e passando a rota para o motoboy. Que o Fábio chegou a falar que, no final de semana, chegava a trabalhar com quatro ou cinco motoboys. Que o Adenilson afirmou que sabia de toda a situação, que era o dono da casa e só emprestou o local, recebendo o valor de R$ 500,00, e deixava toda essa situação acontecer ali. Que tudo era visível, não tinha como o Adenilson não saber, estava tudo bem explícito. Que, com exceção da droga que foi pega com o motoboy do lado de fora, o restante da droga foi encontrado no interior da residência, mas havia um pouco de droga dentro do carro, um Honda Civic, que estava na frente da casa, na rua. Que fizeram a busca interna no carro e acharam mais uma quantidade de entorpecente lá. Que o Honda Civic era do Fábio, que estava até no nome de alguma parente dele, não se lembra se era avó ou mãe, mas que ele confirmou que era de algum parente. Que a chave do carro também estava em posse do Fábio. Que não conhecia nenhuma das pessoas de ocorrências anteriores, nenhum dos quatro. Que já havia tomado ciência de que isso [a venda por aplicativo] começou em São Paulo e veio se espalhando ali. Que já estava sabendo que estava acontecendo, mas que a informação veio muito forte, e é uma modalidade de tráfico nova. Que fez várias imagens do site, tirou prints no dia e anexou no BO, e que os prints do tal aplicativo estão no processo. Às perguntas da Defesa do Adenilson, respondeu: Que entre a denúncia anônima e o momento da abordagem foi tudo no decorrer do mesmo momento, ato contínuo, reforçaram o patrulhamento e já confirmaram a situação. Que o vídeo foi feito após a abordagem, como forma de ajudar a mostrar o local escondido. Que já estavam todos abordados, foi no término da ocorrência que o vídeo foi feito. Que antes da abordagem fizeram patrulhamento, receberam a informação, e como a guarnição havia dito, fortaleceram o patrulhamento com base nas informações e viram o motoboy saindo do local suspeito, que não é normal o motoboy sair de uma área de mata. Que fizeram a abordagem do motoboy e veio a confirmar toda a situação. Que não chegaram a ver o motoboy saindo e voltando na residência, só saindo dessa área de mata. Que o motoboy parece ser o do meio, se não estiver enganado. Que o Fábio é o que está mais perto da porta e o motoboy é o do meio, se não estiver enganado. Às perguntas da Defesa do Vinícius, respondeu: Que o link que mencionou era um link aberto, qualquer pessoa tinha acesso, era público, acessava e chegava na "lojinha", e que os prints do site foram tirados do seu celular e anexados. Às perguntas da Defesa do Fábio, respondeu: Que o morador foi quem passou a informação do link. Que o morador falou que já estava observando a movimentação há vários dias. Que o morador deu o link e ajudou bastante, que é muito grato a esse cidadão. Que o morador sabia até do link de venda de supostas drogas. Que a guarnição viu o aplicativo, abriu o link. Que abriram o link digitando no navegador. Que, na época que estava online, digitava o link e aparecia um catálogo com as drogas. Que quando o morador passou a situação, deram uma olhada. Que foi logo após a denúncia anônima. Que o morador conversou verbalmente com a guarnição. Que a guarnição trabalha um pouco puxado, de 16 horas na rua, e encontram várias pessoas querendo ajudar a combater o crime. Que, ao adentrar o imóvel, cada um foi falando suas funções, por livre e espontânea vontade. Que o depoente não falou que Fábio era o dono, falou que ele já teve uma função mais abaixo, e hoje teria uma função superior, no caso, estaria fazendo a rota, tirando os pedidos, mas que já teria sido o motoboy em outro momento. Que foi por livre e espontânea vontade que cada um falou. Que no momento em que a guarnição adentrou a residência, estavam caracterizados, na viatura, com o Numérica (a nossa numérica), que é o que usam por serem do tático, e não usam nomes, mas que os acusados podiam reconhecer o rosto da guarnição. Que não acredita que o link indicava a localização da residência. Que o link foi acessado na delegacia, onde entregaram a ocorrência. Que lá na delegacia o link estava ativo ainda”
(trecho do depoimento extraído da sentença).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha guarda municipal Roney Keller Damasceno.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que participou da diligência e que houve a apreensão de droga na posse do réu Vinnycius, que realizada a entrega de entorpecentes, e também na residência onde se encontravam os corréus Adenilson e Fábio e o menor.

“
Às perguntas do Ministério Público, respondeu: Que se recorda dos detalhes da ocorrência. Que a guarnição estava fazendo patrulhamento preventivo nas regiões ali, acha que era Residencial Jacaraípe. Que um denunciante, um rapaz, chegou perto e queria conversar, e a guarnição entendeu que ele queria passar alguma coisa sem ser notado. Que a viatura encostou, ele conversou com o rapaz e passou as informações. Que a guarnição entendeu o que ele queria dizer e continuou a patrulha. Que em
determinado local viu o motoboy saindo de uma área estranha, escura, e coincidia com a denúncia. Que foi dada voz de abordagem ao motoboy, que falou que tinha perdido e que só tinha umas coisas ali com ele. Que a guarnição perguntou o que era e ele disse que eram haxixes. Que a guarnição fez a busca pessoal. Que confirmou que ele estava com material ilícito. Que ele falou que aquilo ali era porque estava precisando de um dinheiro, estava passando dificuldade, que tinha alugado até uma moto para poder trabalhar, não só ali, mas em outros lances também de motoboy. Que ele disse de onde tinha retirado. Que a guarnição foi lá, conseguiu observar o local e pela grade já deu para ver um menor de idade mexendo nessas quantidades de drogas, e ele estava muito à vontade no local. Que acham que eles não esperavam que seriam notados. Que foi dada voz de prisão, eles acataram a ordem, e quando entraram na residência tinha mais duas pessoas com eles lá, mais duas pessoas maiores de idade. Que um falou que era responsável por fazer o recebimento, tirar os pedidos e que ali funcionava uma espécie de delivery de drogas. Que o outro falou que ele não era envolvido com as atividades, que ele cedia a residência e recebia um valor por mês, R$ 500,00. Que não tinha como o que cedia a casa não saber, porque eles manipulavam a droga na entrada da casa dele, a porta de entrada ali já era manipulada. Que estava bem explícito. Que até consumo de droga tinha. Que desconhecia qualquer das pessoas detidas. Que não sabe informar há quanto tempo eles estavam funcionando ali. Que um dos rapazes falou que já tinha sido motoboy, e deu a entender que recebeu um cargo maior por confiança, para fazer a logística, e que isso já tinha um tempo, mas não pode confirmar. Que, na confecção da ocorrência, o link estava até ativo. Que jogaram lá para ver se estava ativo e estava ativo ainda. Às perguntas da Defesa do Adenilson, respondeu: Que o denunciante forneceu o link para a guarnição. Que não foi questão de dias, mas não sabe precisar quanto tempo se passou, mas foi questão de algumas horas, pois continuaram a patrulha. Que não, não montaram campana. Que foi tudo ato contínuo. Que um dos acusados, acha que era o Adenilson, era o proprietário e tinha cedido o local. Que ele não alugava, ele residia e cedia o local. Às perguntas da Defesa do Vinícius, respondeu: Que não acessou o link do aplicativo, e não se recorda se a outra guarnição acessou. Que não foi identificado em qual aparelho o link estava logado. Que os aparelhos que foram recolhidos foram apresentados e identificados, mas não sabe de quem é quem o telefone. Que não se recorda quantos aparelhos foram apreendidos. Que estava na posição P3, atrás do motorista. Que presenciou a revista pessoal no abordado Vinícius, mas não foi ele quem revistou. Que não se recorda se ele estava com aparelho telefônico, mas que os aparelhos recolhidos foram apresentados. Às perguntas da Defesa do Fábio, respondeu: Que, pela forma como estava vendo, o Fábio era o da ponta direita, em direção aos agentes da penal. Que o Fábio estava lá dentro, próximo ao menor. Que não se recorda o que ele estava fazendo. Que todos eles falaram o que cada um estava fazendo, por livre e espontânea vontade. Que não sabe dizer se o aplicativo indicava a localização da residência, mas que isso teria que confirmar nas informações da NET. Que o link foi acessado na delegacia, em Vitória. Que foi na delegacia que o link foi acessado e tiraram o print do aplicativo. Que não acredita que o link indicava o local, mas que tem que confirmar nas informações da NET”
(trecho do depoimento extraído da sentença).

No seu interrogatório, os réus Vinnycius e Fábio negaram a prática do crime e o réu Adenilson afirmou que estava guardando o entorpecente por R$ 500,00 (quinhentos reais) e os demais réus não sabiam de nada.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar que a versão dos réus que estavam na residência para assistir a um jogo de futebol e que não tinham conhecimento do entorpecente não se sustenta diante do firme relato dos guardas. Como visto, os guardas municipais sentiram forte odor de droga e visualizaram grande quantidade de entorpecente em cima de uma mesa e que o menor realizava o seu embalo. Ademais, a droga estava
com o nome para entrega e com o valor na mercadoria, por meio de um adesivo, sendo ainda apreendida duas balanças de precisão e material para embalo.

Além do mais, diante do contexto fático da apreensão, da quantidade e variedade de droga apreendida, não é crível a alegação da defesa de Vinnycius em sede recursal de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006

Por sua vez, o delito prescrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06 consuma-se através da comprovação da estabilidade e da permanência de 02 (duas) ou mais pessoas, visando a comércio ilícito de entorpecentes, sendo indispensável a configuração do
animus
associativo entre os agentes.

A negativa de autoria dos acusados quanto ao envolvimento no delito de associação para o tráfico, todavia, vai de encontro às provas colhidas, especialmente os depoimentos coesos dos testemunhas, especialmente dos guardas que realizaram a apreensão de drogas.

Conforme apurado, a venda dos entorpecentes era realizada via link, onde o usuário entrava e era disponibilizado um catálogo e, realizada a venda, o pagamento era via pix e o motoboy saía para a entrega.

O réu Adenilson era o proprietário da casa e recebia quantia em dinheiro para autorizar a prática do tráfico de drogas no local.

Já o réu Vinnycius era responsável pela a entrega dos entorpecentes, inclusive foi abordado na posse de entorpecentes
já etiquetados com nomes e valores para entrega
. Por sua vez, Fábio recebia os pedidos, controlava os pagamentos e organizava a entrega pelo motoboy. O menor apreendido realizava o embalo da droga, conforme foi flagrado pelos guardas municipais.

Importante ressaltar ainda que, além dos entorpecentes, na residência apreenderam balança de precisão e um caderno de anotação.

No referido caderno havia menção à hora (provavelmente da entrega), tipo de droga, nome do comprador e valor.

Como bem asseverado pelo magistrado,
“
as fotografias e prints anexados aos autos revelam um grau de sofisticação e organização que ultrapassa em muito o conceito de simples concurso de pessoas para um crime isolado de tráfico. A existência de endereço eletrônico organizado, com catálogo detalhado de produtos, sistema de pagamentos online através de PIX e logística profissionalizada de entregas demonstra uma verdadeira estrutura empresarial dedicada ao comércio ilícito de entorpecentes” .

Desta forma, o contexto fático não deixa dúvidas de que os réus estavam envolvidos no tráfico de drogas, merecendo destaque para o depoimento prestado pelos guardas municipais em juízo, aliado à apreensão de droga no dia dos fatos narrados na denúncia.

Nesse panorama, fica evidente a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas pelos réus pela demonstração concreta da estabilidade e permanência do grupo, distribuição de tarefas entre os seus integrantes.

Reconhecido o vínculo associativo estável e duradouro entre os agentes, com distribuição de funções e tarefas, objetivando a comércio de entorpecentes via link, onde era oferecido um catálogo com variedade de drogas e seus respectivos valores, devida a manutenção da condenação dos réus nas iras do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, mantendo condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de 8 anos e 6 meses de reclusão.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa para configuração do crime de associação criminosa e se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

4.
O Tribunal de origem apontou elementos concretos, incluindo interceptações telefônicas, que comprovam a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico.

4. O acórdão recorrido afastou a aplicação do tráfico privilegiado devido à expressiva quantidade de droga apreendida (1018,35g de cocaína) e à demonstração de dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa.

5. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. O regime inicial fechado é adequado, dado o quantum da pena superior a 8 anos e a gravidade da conduta, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois ausentes os requisitos legais previstos no artigo 44, do CP.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
STJ.
AREsp n. 2.180.632/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 23/12/2024
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa de condenado por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), além de concurso material (art. 69 do Código Penal), com pena de 12 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, e 1.795 dias-multa. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e a redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se houve fundamentação idônea para o aumento da pena-base do crime de tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do réu é considerada válida, dadas informações de serviço de inteligência, denúncias especificadas e mandado de prisão em aberto. A ação policial se deu em flagrante delito, conforme autorizado pela Constituição.

4.
O crime de associação para o tráfico está comprovado por elementos que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo. O paciente desempenhava a função de "vapor" do tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo devidamente municiada, sendo comprovado vínculo com organização criminosa, com função definida e auferindo renda com sua atividade
.

5. A quantidade de droga apreendida (31g de crack) não é suficiente para justificar o aumento desproporcional da pena-base. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga, mas, no caso, a quantidade apreendida não configura fundamento idôneo para o agravamento.

6. A agravante da reincidência foi fixada em patamar superior a 1/6 sem fundamentação idônea, em contrariedade à jurisprudência desta Corte.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(
STJ.
HC n. 828.903/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 10/12/2024
.)”

- Do tráfico privilegiado

Mantida a condenação do crime de associação para o tráfico de drogas, afasta-se a aplicação do redutor de pena diante da comprovada dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de associação ao tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida e investigação prévia na Delegacia de Polícia, com interceptações telefônicas.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. A minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ.

5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, pois a pena-base foi fixada com base na quantidade e nocividade das drogas, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 808.701/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) GRIFEI.

-Do decote da majorante

Também não prospera o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da lei n. 11.340/06, porquanto comprovado à saciedade o envolvimento da adolescente na empreitada criminosa, especialmente porque apreendido juntamente com réu na posse dos entorpecentes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TÓXICOS. ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, INC. VI, TODOS DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impossibilidade de absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tendo em vista que as provas demonstram, com segurança, que os acusados estavam realizando o tráfico de drogas, estando associados entre si e com o menor, de maneira estável e duradoura, para a prática do delito. 2. É impossível a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que os acusados foram condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, não estando preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Precedentes. STJ. 3.
Estando comprovado nos autos que os réus praticavam o tráfico de drogas juntamente com um adolescente, impõe-se a aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas
. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160138480, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018) GRIFEI.

-Da dosimetria impugnada pelo réu Fábio

Neste ponto, também não há qualquer reparo a fazer.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pela correta valoração das circunstâncias do crime, considerando a
“
elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de balanças de precisão, materiais para embalo e no contexto de venda online com uso de motoboys para entrega das drogas em domicílio
”.
Além de devidamente fundamentado, verifico que o aumento foi proporcional, valendo destacar que a
quantidade e a natureza do entorpecente constituem circunstância preponderante na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6, chegando a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante do art. 40, VI da Lei 11.343/06, a pena foi majorada em 1/6, sendo fixada definitivamente em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

No que tange ao crime de associação para o tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela correta valoração das circunstâncias do crime, considerando a
“
elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas, das diversas variedades de drogas catalogadas no endereço eletrônico, demonstrando atuação sofisticada, com uso de recursos tecnológicos para venda online e entrega via motoboy, com estrutura organizada inclusive na modalidade de pagamentos online via PIX, cujo contexto indica elevada reprovação na conduta
”.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6, chegando a 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante do art. 40, VI da Lei 11.343/06, a pena foi majorada em 1/6, sendo fixada definitivamente em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 08 (oitio) dias de reclusão e ao pagamento de 1.037 (mil e trinta e sete) dias-multa.

Por fim, aplicado o concurso material, mantenho a pena final em 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 1.887 (mil, oitocentos e oitenta e sete) dias-multa.

Mantenho ainda o regime inicial fechado diante do
quantum
de pena aplicado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.